Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PARTILHA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TUTELA JURISDICIONAL. VARA CÍVEL. ESGOTAMENTO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
1. A jurisdição do Juízo de Família exaure-se com a decretação da dissolução da união estável e a partilha dos bens dos ex-companheiros.
2. As questões relativas à ocupação do bem partilhado não se enquadram no rol taxativo da competência especializada da Vara de Família, mas constituem matéria de natureza cível, de modo que devem ser processadas e julgadas no Juízo Cível.
3. Apelação desprovida.